Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701630-57.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE RECORRIDO: GLAUCIA REGINA RIBEIRO PIMENTEL DESPACHO Na petição de ID 20831644, o recorrente CONDOMÍNIO CITTÀ RESIDENCE (SUBCONDOMÍNIO “A”) requer a extinção do feito pelo cumprimento da obrigação, ratificando o pleito no ID 20947470. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024